Tribunal: CARF
Processo: 11624.720150/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720150/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.922 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
MAURILIO DE FARIAS DOMBECK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
NULIDADE.
Somente se reconhece a nulidade dos atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não há que se falar
em cerceamento de direito de defesa, quando a contribuinte teve ampla
possibilidade de se defender e não logrou êxito em suas comprovações. O
cerceamento do direito de defesa deve ser devidamente comprovado, o que
não ocorreu, Preliminar rejeitada.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA COBERTA COM
FLORESTAS NATIVAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e Coberta
com Florestas Nativas, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas
áreas mediante apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional
competente, com a correta localização e dimensão dessas áreas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720150/2011-83
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720150/2011-83

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 111/115, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 94/101, a qual julgou procedente o
lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2007, 2008, acrescido de multa
lançada e juros de mora
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o interessado supra, foi lavrado no Auto de Infração e respectivos
demonstrativos de fls. 18 a 27, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR dos
Exercícios 2007 e 2008, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o
crédito tributário de R$ 105.810,03, relativo ao imóvel rural denominado “Araçatuba de
Cima”, NIRF 6.259.053-7, localizado no Município de Guaratuba/PR
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que o sujeito
passivo após intimado, não comprovou a área de reflorestamento e o valor da terra nua
declarado nos exercícios 2007 e 2008. Dessa forma, pela ausência de documentos
hábeis essa área foi glosada e alterado o VTN declarado com base nas informações
constantes do Sistema Integrado de Preços de Terras – SIPT da Receita Federal do
Brasil.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado (fl. 30) e impugnou (fls. 32/35) o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 17/10/2011, conforme AR à fl. 30, o
interessado apresentou a impugnação de fls. 32 a 35, em 16/11/2011, onde alega, em
síntese, que não foi intimado a apresentar os documentos para comprovar a área de
reflorestamento declarada e o Valor da terra nua declarado nos exercícios 2007 e 2008,
razão pela qual o auto de infração é nulo de pleno direito, no que cita jurisprudência e
doutrina; a área de reflorestamento é na verdade área de preservação permanente,
porque não pode ser explorada comercialmente em razão de proibição prevista em lei;
solicita produção de todas as provas em direito admitidas, tais como documental,
pericial para comprovar a área de preservação permanente; por último, requer nulidade
do auto de infração.
Instruíram a impugnação os documentos de fls. 36 a 61, representados por Procuração,
matrícula do imóvel, cópias das declarações do ITR exercícios 2006 a 2008.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 94):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007, 2008
Nulidade.
Não pode prosperar a alegação de nulidade do lançamento quando
ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/1972 e observados
os requisitos contidos no art. 10 do mesmo Diploma Legal.
Áreas de Preservação Permanente/Coberta com Florestas Nativas.
Tributação. ADA.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720150/2011-83

Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e
Coberta com Florestas Nativas, é necessária a comprovação efetiva da
existência dessas áreas mediante apresentação de Laudo Técnico emitido
por profissional competente, com a correta localização e dimensão dessas
áreas e apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado
no prazo previsto em ato normativo do Ibama.
Matéria Não Impugnada - Valor da Terra Nua.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, conforme legislação processual.

Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 10/104/2012 (fl. 106),
apresentou o recurso voluntário de fls. 111/115, alegando em sede de preliminar: a) nulidade por
não ter recebido notificação para apresentação de documentos e esclarecimentos; e quanto ao
mérito: a) a errônea consideração de área de preservação permanente e não como área de
reflorestamento|.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar de preencher o requisito de admissibilidade, o recurso voluntário reproduz
os termos da impugnação apresentada naquela oportunidade. Aplico ao caso o disposto no artigo
57, §3o do Regimento Interno do CARF - RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720150/2011-83

Sendo assim, passo a transcrever as razões com as quais concordo e utilizo-me
como razão de decidir:
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores. Assim sendo, dela tomo
conhecimento.
O lançamento foi legal e corretamente efetuado com base nas declarações apresentadas
pelo contribuinte à Receita Federal. O presente processo versa sobre a glosa da área de
reflorestamento e alteração do valor da terra nua com base nas informações constantes
do Sistema de Preços de Terra – SIPT mantido pela Receita Federal do Brasil.
Na impugnação apresentada o interessado questiona nulidade do Auto de Infração por
não ter sido intimado pessoalmente a apresentar os documentos para comprovar a área
de reflorestamento e valor da terra nua declarado.
Primeiramente, salientamos que tal argumento não invalida o ato administrativo
lavrado, posto que examinando o lançamento ora impugnado, verifica-se que o Auto de
Infração foi efetuado com observância de todos os requisitos exigidos no art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, inclusive quanto a ter sido lavrado por servidor competente
(Auditor-Fiscal da Receita Federal), com atribuições legais para tal fim, e que a
descrição dos fatos nele contida permitiu ao sujeito passivo apresentar sua impugnação,
instaurando a fase litigiosa do procedimento, nos termos do art. 14 do Decreto no
70.235/1972, e não tendo havido qualquer fato que o impedisse de impugnar o
lançamento e apresentar todos os documentos constantes nos autos. Na realidade,
nenhuma incorreção ou omissão pode ser apontada, até porque se o interessado não
apresentou os documentos solicitados pela fiscalização na fase inicial de revisão fiscal
teve a oportunidade de fazê-lo juntamente com a impugnação.
As nulidades no Processo Administrativo Tributário restringem-se aos atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e aos despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa (artigo 59 do Decreto no
70.235/72). Se nada disso ocorreu, não há como acolher preliminar de nulidade do
lançamento.
A apresentação de provas pelo impugnante deve ser feita no momento da impugnação,
conforme disposto no parágrafo 4o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972, acrescido pelo
art. 67 da Lei n.o 9.532/1997. É possível a juntada posterior de documentos, mas desde
que observado o disposto no 5o do artigo citado, que assim dispõe, “verbis”:
“§5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.”
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.532, de 10.12.1997).
Cabe aqui recordar o disposto no art. 141 do CTN, que assim dispõe, “verbis”:
Art. 141 – O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei,
fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na
forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
Assim, verifica-se que não é possível deferir-se o pedido de juntada posterior de provas,
de forma genérica, sem que haja justificativa suficiente para sua não apresentação com a
impugnação.
No que pertine ao pedido de perícia, temos a salientar que a mesma não se faz
necessária no presente processo. O ônus da prova documental deve ser do contribuinte,
não cabendo à autoridade administrativa produzir provas relativas ao imóvel fiscalizado,
não há matéria controversa ou de complexidade que demande a realização de perícia
pleiteada, até porque o contribuinte apresenta juntamente com a impugnação farta
documentação.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720150/2011-83

Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova
apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação da
autoridade julgadora. Assim, o deferimento do pedido dessa natureza pressupõe a
necessidade de se conhecer uma determinada matéria, que o exame dos autos não seja
suficiente para dirimir a dúvida.
Assim, em observância ao artigo 18, do Decreto no 70.235/1972, cumpre que se indefira
o pedido de perícia sob análise.
Dessa forma, rejeito os improcedentes questionamentos preliminares para analisar o
mérito da questão.
No que se refere às jurisprudências proferidas pelos Tribunais Superiores citadas na
impugnação, versando sobre a desnecessidade de averbação prévia das áreas de
preservação permanente e reserva legal na matrícula do imóvel, ressalte-se que elas
apenas aproveitam as partes integrantes das lides, nos limites dos julgados, de
conformidade com o art. 472 do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, não tendo o contribuinte comprovado ter sido parte em ação judicial
transitada em julgado e cuja decisão lhe tenha sido favorável quanto à matéria ora
impugnada, não cabe a autoridade administrativa abster-se de cumprir a legislação
tributária em vigor, posto que a autoridade tributária julgadora, nos julgamentos
administrativos, especialmente os de primeira instância, encontra-se cingida aos estritos
termos da legislação fiscal, ou seja, deve observar os atos normativos da autoridade
competente da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado, conforme art. 7o da
Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011.
Com relação a doutrina citada pelo contribuinte em sua defesa, embora mereçam
respeito os entendimentos manifestados pelos juristas, cabe informar que não
prevalecem sobre a orientação dada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil quando
da interpretação de dispositivos legais.
O lançamento é ato privativo da Administração Pública pelo qual se verifica e registra a
ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito passivo da
obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.o 5.172/1966, o Código Tributário
Nacional-CTN. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, como previsto no parágrafo 1o do art. 142 do CTN.
No mérito, o lançamento ora questionado decorreu da glosa da área de reflorestamento e
alteração do valor da terra nua declarado tendo por base as informações constantes do
Sistema de Preços de Terras – SIPT, mantido pela Receita Federal do Brasil.
Com a entrada em vigor da Lei n.o 9.393, de 1996, o ITR passou a ser tributo lançado
por homologação, no qual cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu
pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, conforme disposto no
artigo 150 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro 1966, o Código Tributário Nacional –
CTN.
Lei n° 9.393/1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Lei n° 5.172/1966:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720150/2011-83

O procedimento realizado pelo contribuinte fica sujeito à verificação por parte da
autoridade fiscal, sendo que o lançamento de ofício do ITR encontra amparo no art. 14,
da Lei no 9.393/1996, que assim dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
Analisando os argumentos expostos na impugnação, verifica-se que o contribuinte
pretende que seja retificada a área de reflorestamento declarada para área de
preservação permanente.
Sobre o assunto temos a salientar que as áreas as áreas do imóvel rural afastadas da
tributação pelo ITR estão discriminadas no art. 10, parágrafo 1o, inciso II, da Lei n.o
9.393/1996, nos seguintes termos:
(...)
§ 1o. Para os efeitos de apuração do ITR considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;(grifei)
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental;(Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;(Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
(...)
Para as áreas de preservação permanente, além da comprovação do cumprimento da
obrigação de protocolar o ADA junto ao Ibama, dentro do prazo estipulado na
legislação tributária, sua existência deve ser comprovada com a apresentação de Laudo
Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, com
indicação perfeita do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e
mencione especificamente em que artigo da Lei n.o 4.771/1965 (Código Florestal), com
as alterações da Lei n.o 7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de preservação
permanente as áreas definidas nos artigos 2o e 3o do Código Florestal, sendo que, para as
áreas indicadas no art. 3o, também é exigida declaração por ato do Poder Público,
consoante previsão nele contida.
A obrigatoriedade de exigência do Ato Declaratório Ambiental – ADA encontra-se
disposta no art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e em especial no caput e parágrafo 1o, cuja
atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000.
Nesse sentido, o RITR/2002, elenca, no art. 10, caput e §§ 3o e 4o, as áreas excluídas da
tributação pelo ITR, assim como as exigências para gozo da isenção e quanto à
necessidade da informação em ADA das áreas não tributáveis e a previsão de realização
de vistoria por parte do Ibama das informações declaradas na DITR, relativamente a
essas áreas.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720150/2011-83

Cabe ressaltar que a partir do exercício de 2007, o ADA deve ser declarado anualmente
de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada ano-calendário, conforme o art. 9o, da
Instrução Normativa no 96, de 30 de março de 2006, e arts. 6o, § 3o, e 7o da IN do Ibama
no 5, de 25 de março de 2009.
Nestes autos, não consta comprovação de que para o imóvel rural foi apresentado o Ato
Declaratório junto ao Ibama no prazo previsto em ato normativo desse órgão, quer para
os exercícios anteriores ou posteriores a 2007 e 2008. O interessado alega que retificou
o ADA para o exercício 2011, porém não consta no processo tal documento e ainda
assim, não justificaria a isenção da área de preservação permanente pretendida pelo
interessado nos exercícios analisados.
De acordo com a Lei 11.428, de 22/12/2006, são áreas cobertas com florestas nativas
aquelas nas quais o proprietário protege as florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração, onde o proprietário conserva a
vegetação primária – de máxima expressão local, com grande diversidade biológica, e
mínimos efeitos de ações humanas, bem como a vegetação secundária – resultante dos
processos naturais de sucessão, após supressão total ou parcial da vegetação primária
por ações humanas ou causas naturais. Essa situação deve ser comprovada mediante
Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. Além disso, a área deve ter sido
informada em Ato Declaratório Ambiental – ADA protocolado dentro do prazo previsto
na legislação atinente à matéria.
Em suma, para fruição do benefício fiscal de redução do ITR em virtude da existência
de áreas não tributáveis no imóvel rural, é necessário que estas tenham sido informada
em ADA tempestivo e estejam devidamente enquadradas de acordo com a legislação
vigente.
Para o cumprimento dessa obrigação, deve ser obedecida a disposição contida no art.
144 do CTN, segundo o qual o lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato
gerador da obrigação - no caso do ITR, de acordo com o art. 1o, caput, da Lei no
9.393/96, o dia 1o de janeiro de cada ano. Assim, a área de reserva legal somente pode
ser excluída da tributação se cumprida a exigência determinada em lei.
Nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário
Nacional – CTN, deve ser interpretada literalmente a legislação tributária que disponha
sobre outorga de isenção. Deve ser observado ainda o princípio da legalidade previsto
no art. 176 do mesmo CTN, o qual dispõe que “a isenção (...) é sempre decorrente de
lei”.
Com a adoção desses procedimentos evitam-se distorções, garantindo estar a exclusão
do crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de
contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigência.
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720150/2011-83

reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Mais especificamente quanto às áreas de preservação permanente e com florestas
nativas, tais áreas deverão ser comprovadas por meio de laudo ou outro documento que
demonstrem que as mencionadas áreas realmente existem, o que não ocorreu na hipótese.
Sendo assim, nego provimento quanto a este ponto.
Com relação às demais questões, valho-me novamente do disposto no artigo 57,
§3o do Regimento Interno do CARF - RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever as razões com as quais concordo e utilizo-me
como razão de decidir:

Matéria Não Impugnada – Valor da Terra Nua.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720150/2011-83

No que se refere à alteração do Valor da Terra Nua declarado, que a fiscalização
entendeu subavaliado, o requerente nada questionou. Assim, considera-se não
impugnada essa matéria, vez que não foi expressamente contestada, conforme preceitua
o art. 17 do Decreto no 70.235/1972, com redação dos arts. 1o, da Lei no 8.748/1993, e
67, da Lei no 9.532/1997.
Multa de Ofício e Juros de Mora.
A multa aplicável, no caso, é a de 75%, conforme art. 44, I, da Lei no 9.430/96, e os
juros de mora em percentual equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, de
acordo com o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96. Portanto, não há como excluí-los por
falta de previsão legal.
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo prevista
no Anexo da Lei no 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa
Lei. Ao imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos
da legislação citada no Auto de Infração.
Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração,
devendo retornar os autos à unidade de origem para prosseguimento da cobrança,
inclusive com as atualizações legais, e demais providências cabíveis.
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar arguída e
no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital